Tribunal: TJPA
Processo: 0802400-37.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802400-37.2018.8.14.0040

APELANTE: ROSALINO VIEIRA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL. VALOR FIXADO EM DESACORDO COM A PERÍCIA. MAJORAÇÃO. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização ajuizada por particular contra o Município de Parauapebas, em razão de ocupação administrativa de 78% de imóvel urbano de sua propriedade, sem observância do devido processo expropriatório, pleiteando indenização por desapropriação indireta, danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas consistem em: (i) apurar o valor devido a título de indenização patrimonial pela desapropriação indireta do imóvel, com base em laudo pericial judicial; (ii) avaliar o cabimento de indenização por danos morais em razão da ocupação administrativa irregular; (iii) verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O esbulho praticado pelo Município sobre imóvel de particular, sem prévio procedimento expropriatório, caracteriza desapropriação indireta, ensejando a obrigação de indenizar, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/88, e dos arts. 26 e 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

4. Laudo pericial judicial apurou o valor de R$ 423.095,63 correspondente à área expropriada (78,10% do imóvel). A sentença, ao fixar indenização inferior (R$ 183.624,97), contrariou os critérios técnicos adotados, sem fundamentação suficiente, violando o princípio da justa indenização.

5. Majoração do valor indenizatório para R$ 423.095,63, conforme apurado na perícia.

6. Inexistência de prova de sofrimento psíquico relevante, vexame ou humilhação apta a caracterizar dano moral indenizável. A simples ocupação administrativa irregular, desacompanhada de repercussão concreta à esfera existencial, não enseja compensação por danos extrapatrimoniais.

7. Afastada a sucumbência recíproca, tendo em vista o acolhimento da tese principal e a procedência parcial da demanda.
8. Condenação exclusiva do Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. O valor da indenização por desapropriação indireta deve corresponder ao valor de mercado da área expropriada, conforme apurado em perícia técnica judicial. 2. A ocupação administrativa irregular de imóvel, sem prova de abalo à esfera existencial do particular, não configura dano moral indenizável. 3. Reconhecida a procedência substancial do pedido, afasta-se a sucumbência recíproca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0802400-37.2018.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSALINO VIEIRA DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação de Indenização por desapropriação indireta c/c reparação de danos morais e materiais nº 0802400-37.2018.8.14.0040
, ajuizada pelo ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor alega ser legítimo possuidor de imóvel urbano situado na Rua Vereador João Prudêncio, quadra 175, lote 03, Bairro Rio Verde, com área de 1.258,36m2, devidamente registrado por Título Definitivo outorgado pelo próprio Município em 02.09.2010.

Sustenta que, em 2011, sem prévia notificação ou processo formal de desapropriação, o Município construiu via pública pavimentada sobre uma área de aproximadamente 78% do imóvel.

Requereu indenização material no valor de R$ 600.000,00 e compensação por danos morais no montante de R$ 97.000,00.

O réu apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça, a ausência de causa de pedir e a ocorrência de prescrição. No mérito, sustentou que não houve desapropriação formal e que o valor pretendido era desproporcional.

Instruído o feito, foi realizada Perícia Técnica destacando que autor é proprietário do imóvel desde 2009, quando foi realizado o pagamento do ITBI e da Taxa de Concessão e Requerimento de Título Definitivo; que a área total do imóvel é de 1.258,36m2 que consta no Título Definitivo nº 4792; e que não houve processo regular de desapropriação do imóvel e que o imóvel de propriedade do Autor está sobre a posse do Requerido.

Concluiu que o valor de mercado da área total do Imóvel é de R$ 541.735,76 (quinhentos e quarenta e um mil e setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), correspondendo a R$ 423.095,63 (quatrocentos e vinte e três mil e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), a área desapropriada e R$ 118.640,13 (cento e dezoito mil e seiscentos e quarenta reais e treze centavos), a área remanescente.

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Município ao pagamento de R$183.624,97, pontuando a necessidade de se respeitar os princípios constitucionais da justa indenização, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, reforçando que o valor a ser pago deve guardar correspondência com o real valor do bem, considerando, ainda, a desvalorização imposta pelo declive do terreno.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, julgou improcedente ante a ausência de demonstração de abalo psicológico ou vexame derivado da atuação administrativa.

Por fim, condenou o Município ao pagamento das custas processuais, e, diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a pagar honorários advocatícios entre si, arbitrados em R$ 10.000,00.

Irresignado com os termos da decisão, o autor interpôs a presente Apelação Cível, argumentando que a sentença não apresentou fundamentos suficientes para afastar o laudo pericial judicial, o qual foi elaborado com rigor técnico e observância aos métodos de avaliação previstos nas normas da ABNT.

Ressalta que o valor arbitrado pelo juízo não permite a recomposição de seu patrimônio, dada a valorização imobiliária da cidade de Parauapebas.

Defende, ainda, que a omissão do Município em notificá-lo ou oferecer qualquer justificativa para a ocupação do imóvel é conduta que configura violação a direitos fundamentais, causando-lhe danos morais significativos, especialmente considerando sua condição de idoso.

Ao final, requer a majoração da indenização patrimonial com base no laudo pericial, a concessão de indenização por danos morais e a fixação de honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Em contrarrazões, o Município defende a manutenção da sentença, alegando ausência de elementos fáticos ou jurídicos que sustentem a existência de abalo moral indenizável. Argumenta que o apelante não demonstrou qualquer situação humilhante, vexatória ou ofensiva que extrapolasse o mero aborrecimento decorrente da desapropriação. Reforça que, mesmo transcorridos quase dez anos dos fatos, não há comprovação de persistência dos alegados prejuízos emocionais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou e opinar no feito em razão da desnecessidade de intervenção no mérito, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 034/2016 do CNMP.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se ocorreu a desapropriação indireta da propriedade, objeto da lide, e o direito da parte autora em perceber a justa indenização decorrente da imissão da posse do bem.

Pois bem.

O ato de apossamento irregular do imóvel se verifica, em regra, em virtude de esbulho praticado pelo Poder Público em face da propriedade particular. Desta forma, o esbulho caracteriza-se pela ocupação de bem alheio, principalmente imóvel, sem o prévio decreto expropriatório e as demais formalidades previstas nas leis pertinentes, sobretudo no Decreto-lei n. 3.365/41, disso decorrendo o dever de indenizar.

Conforme ensina Rafael Carvalho em suas lições acerca da desapropriação:

“A desapropriação indireta é a desapropriação que não observa o devido processo legal.

Verifica-se, destarte, que a ação de desapropriação indireta é uma ação indenizatória proposta em face do Poder Público, com fundamento na retirada substancial dos poderes inerentes da propriedade privada.

Em determinadas hipóteses, o Poder Público esbulha o bem privado, utilizando-o, em seguida, para satisfação do interesse público. Não obstante a ilicitude da ação estatal, a legislação e a jurisprudência reconhecem a impossibilidade de devolução do bem ao particular, tendo em vista a sua afetação ao interesse público, restando ao esbulhado o direito de ser indenizado.”

(Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo - 8. ed. - Rio de Janeiro: Método, 2020. Pág. 952 e 953)

A Constituição Federal no seu art. 5, XXIV dispõe que o procedimento de desapropriação exige lei disciplinadora do procedimento, bem como, elege os pressupostos da necessidade ou utilidade pública ou o interesse social, sendo imprescindível em qualquer caso a justa e prévia indenização em dinheiro. In verbis:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes:

(...)

XXIV - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade de utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Ainda, o fundamento legal para a desapropriação indireta decorre da leitura do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41:

Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

O referido Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece, ainda, que:

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

§ 1º Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante.

§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

Desta feita, conclui-se que o valor da indenização deve estar em consonância com a prova técnica, a qual, com a chancela legal, pode ser feita com base em parâmetros atualizados.

In casu, o laudo pericial, elaborado por engenheiro nomeado pelo Juízo, indicou que 78,10% da área total do imóvel (982,74m2) foi desapropriada, avaliando a parte expropriada em R$ 423.095,63. A sentença, todavia, reduziu este valor para R$ 183.624,97, sob fundamento de que o valor pericial estaria acima da média observada em casos semelhantes, e considerando o declive do terreno que limitaria sua edificação.

Contudo, não se verifica justificativa técnica suficiente para a desconsideração da avaliação pericial. A indenização inferior ao valor de mercado fere o princípio constitucional da justa indenização, ainda que haja limitações construtivas, estas já foram consideradas pelo perito ao fixar o montante da área desapropriada.

Assim, levando em consideração a avaliação técnica constante nos autos, assim como, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a indenização por desapropriação indireta deve ser correspondente ao valor de mercado da área afetada, nos moldes do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, mostra-se razoável a majoração da indenização patrimonial para R$ 423.095,63, conforme apurado na perícia.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência tem reconhecido que a desapropriação indireta, quando caracterizada por descaso administrativo, ausência de transparência, e abstenção de qualquer tentativa de regularização fundiária, pode ensejar dano moral indenizável, sobretudo quando o comportamento estatal causa angústia, insegurança e sensação de injustiça social ao particular afetado.

Ainda que a desapropriação indireta, por si só, já traga incômodo ao particular, deve ser analisada de forma específica, sob pena de a indenização alcançar fatos cotidianos que não tem o condão de gerar o dever de indenizar.

Sobre a matéria, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

(...) Quanto ao dano moral, a jurisprudência entende que, ainda que a desapropriação indireta, por si só, já traga incômodo ao particular, deve ser analisada de forma especifica, sob pena de a indenização alcançar fatos cotidianos que não tem o condão de gerar o dever de indenizar.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.182.866/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 26/6/2023.)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA — AUSÊNCIA DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO — CONSTATAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO — TERMO INICIAL — ATO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECE O ESBULHO DO BEM DESAPOSSADO — ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL — OBSERVÂNCIA.
DANO MORAL AFASTADO — NÃO EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.
Configura-se ato ilícito da Administração o desapossamento do bem imóvel de propriedade particular não precedido de declaração de utilidade pública por meio de decreto expropriatório e sem o pagamento da prévia e justa indenização.
O ato administrativo que reconhece que os administrados fazem jus à indenização do valor do bem imóvel desapossado é incompatível com o instituto da prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil.
O fato de a Administração não ter efetuado o pagamento do valor acordado no termo de desapropriação amigável, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização.
Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.
(N.U 0008888-48.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Em mesmo sentido, esta E. Corte já se posicionou oportunamente, senão vejamos:

POLÍTICA HABITACIONAL. REMANEJAMENTO URBANO. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC). DIREITO À MORADIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À UNIDADE AUTÔNOMA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Hellen Camila Quaresma Ferreira contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB.

2. A autora alegou ser possuidora de imóvel localizado em terreno pertencente à sua genitora, que foi objeto de remanejamento no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), pleiteando unidade habitacional própria ou indenização.

3. A sentença considerou que a posse da autora era derivada do imóvel materno, cujo título de regularização estava em nome da genitora, impossibilitando a concessão de unidade autônoma.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em definir se a apelante possuía direito subjetivo a uma unidade habitacional própria, se houve desapropriação indireta passível de indenização e se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
5. O remanejamento foi realizado em conformidade com a regularização fundiária preexistente, que vinculava o direito ao imóvel à genitora da autora, não havendo previsão normativa que conferisse direito autônomo à apelante.
6. A jurisprudência do STJ exige titularidade formal ou posse qualificada para caracterização de desapropriação indireta, o que não se verifica no caso. Precedente: AgRg no REsp 1.245.963/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/10/2017.
7. Não houve conduta ilícita da COHAB apta a ensejar dano moral, visto que a autora foi remanejada juntamente com sua mãe, garantindo-se o direito à moradia.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e improvida.
9. Tese de julgamento: “O direito à moradia em programas de remanejamento habitacional está vinculado ao titular do imóvel previamente regularizado, não havendo direito subjetivo autônomo a unidade separada para moradores derivados do núcleo familiar principal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.245.963/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/10/2017.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050557-43.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025 )

Ocorre que, na hipótese, inobstante o apelante alegue que a atuação do Município teria violado direitos fundamentais, causando-lhe sofrimento psicológico ensejador de indenização por danos morais, notadamente em razão de sua condição de idoso, não há nos autos qualquer substrato fático ou jurídico que ampare tal pretensão.

O apelante não comprovou ter vivenciado situações vexatórias, humilhantes ou degradantes, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que teria sofrido abalo em razão da conduta municipal. Tampouco há nos autos qualquer elemento probatório (atestados médicos, relatos de terceiros, tratamento psicológico etc.) que dê respaldo à narrativa subjetiva.

Ademais, o lapso temporal de aproximadamente sete anos entre a intervenção do poder público e o ajuizamento da ação reforça a ausência de impacto emocional imediato ou persistente, sendo absolutamente desarrazoado pretender a reparação moral dissociada de qualquer elemento empírico.

Por fim, elação aos honorários, merece acolhida o pedido recursal para afastar a sucumbência recíproca. Tendo o autor obtido o reconhecimento do direito à indenização pela quase totalidade do imóvel, é legítima a condenação do réu ao pagamento integral das verbas advocatícias. Nesse sentido, fixo os honorários em
5% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença a quo, majorando a indenização patrimonial para R$ 423.095,63, e afastando a sucumbência recíproca, consequentemente, fixando os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação. Mantida, no mais, a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2025